Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. FORNECIMENTO DE CONTA BANCÁRIA DA COMPANHEIRA PARA DEPÓSITO DE ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VETORIAL DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. DIAS-MULTA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Caracteriza crime de receptação o fornecimento de conta bancária para recebimento de quantia sabidamente ilícita, mediante promessa de pagamento de parte do valor depositado. 1.1. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto. Restando evidenciado que o acusado foi flagrado na agência bancária, enquanto auxiliava/monitorava o saque dos valores, para entrega a terceiro desconhecido, deve ser mantida a condenação.

2. Incumbe à defesa demonstrar, efetivamente, a coação moral irresistível, não bastando a simples alegação do acusado para afastar a culpabilidade pela prática do delito.

3. O fato de o acusado ter oferecido e fornecido os dados bancários de sua companheira, sem o consentimento desta, para que terceiros depositassem quantia de origem irregular, auxiliado nos saques e se comprometido a entregar os valores diariamente, denota elementos concretos que autorizam a valoração desfavorável da vetorial de circunstâncias do crime.

4. O cálculo dos dias-multa deve ser realizado de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.